Tribunal: STF
Processo: RE 1578463
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DOS QUINTOS. MUTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. TEMA N. 395/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 343/STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. "Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que não se admite a ação rescisória, sob o fundamento de manifesta violação da norma jurídica, quando há modificação da jurisprudência do STJ, ou ainda, quando a matéria é pacificada em sentido diverso após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo, ainda que a tese paradigmática tenha sido firmada em julgamento submetido ao ritos os recursos repetitivos." (AgInt na AR n. 6.172/SC, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022.) 



    2. "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais." (Súmula n. 343/STF.) 



    3. Agravo interno desprovido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, o recorrente alega violação dos artigos 5º, caput e incisos XXXV, XXXVI e LV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Afirma ser possível “a presente ação rescisória, visando rescindir parcialmente a decisão proferida no MS n. 12068/DF, com o fito de adequá-la ao precedente obrigatório firmado no RE 638.115/CE, o qual garantiu o direito dos servidores que recebiam parcelas relativas à incorporação de quintos por força de decisão judicial não transitada em julgado, a continuidade do pagamento até que referida parcela seja absorvida integralmente por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores”.



    Discorre que “fora contemplado com decisão proferida no MS N. 12068/DF, que, concedendo a segurança ao sindicato autor, garantiu aos substituídos o restabelecimento do pagamento da parcela denominada quintos/décimos, o que fora efetivado no final do ano de 2009”.



    Pleiteia, ao fim, o provimento do recurso “para que a presente ação rescisória seja julgada procedente, visando a rescisão parcial da decisão final proferida no MS 12068/DF, para adequá-la ao julgamento definitivo do precedente obrigatório do STF, contido no RE 638.115/CE, e via de consequência seja garantido ao Recorrente o recebimento da parcela denominada ‘quintos’, até que tal rubrica seja totalmente absorvida por reajustes salariais futuros concedidos aos servidores”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 



    Ressalte-se, também, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema nº 660 da Repercussão Geral), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.  



    No caso dos autos, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, mantendo a conclusão pela improcedência da ação rescisória, consignando o seguinte:



    “A ação rescisória foi ajuizada por JOSÉ JUNIO RODRIGUES DE SOUZA com a finalidade de desconstituir acórdão da Terceira Seção deste Tribunal, proferido nos autos do MS n. 12.068/DF, assim ementado:



    (...)



    Prevalece, nesta Corte Superior, o entendimento de que não se admite ação rescisória sob o fundamento de manifesta violação à norma jurídica, quando há modificação da jurisprudência do STJ ou, ainda, quando a matéria é pacificada em sentido diverso após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo, mesmo que a tese paradigmática tenha sido firmada em julgamento submetido ao ritos os recursos repetitivos, como é o caso. 



    Nesse sentido:



    (...)



    In casu, a decisão rescindenda foi prolatada no dia 19/12/2018, 1 (um) ano antes da modulação dos efeitos da tese vinculante pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 395 da Repercussão Geral (RE n. 638.115/CE). 



    Aplica-se, desta feita, a orientação firmada na Súmula n. 343/STF, a saber: ‘Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.”



    Observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou que a análise dos pressupostos de cabimento da ação rescisória, tal como posta nestes autos, está circunscrita ao campo da legislação infraconstitucional pertinente e não desafia recurso extraordinário, haja vista que a afronta ao texto constitucional se daria, caso houvesse, de forma indireta ou reflexa. Nesse sentido, anote-se:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 660. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NÃO INTERPOSTO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE nº 1.542.427/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/05/2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGADO RECORRIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE nº 1.528.209/SP-AgR,. Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/03/2025).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito processual civil. 3. Ação rescisória. Hipóteses de cabimento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. 4. Anistia. Eventuais promoções passíveis de incorporação pelos anistiados políticos referem-se unicamente aos cargos e funções dentro da mesma carreira por ocasião do afastamento do anistiado da administração pública. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (RE nº 1.343.765/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 04/04/2022).



    Por fim, ainda que fossem superados os referidos óbices, verifica-se que a pretensão recursal não se alinha com a orientação que prevaleceu na apreciação conjunta do RE nº 638.115/CE-ED-ED-ED, do RE nº 638.115/CE-ED-ED-sextos-ED e do RE nº 638.115/CE-ED-ED-sétimos-ED.



    Na ocasião, a Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal (CODSEF) e o Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (SINASEFE), bem como o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal de Santa Catarina pleiteavam, no que diz respeito à modulação firmada, que deveriam ser mantidos os pagamentos dos quintos, até eventual absorção, para os servidores que estivessem percebendo as verbas até 19/3/2015. Ocorre que o Tribunal Pleno rejeitou os dois embargos de declaração opostos pelas referidas entidades (e também rejeitou os embargos de declaração opostos pela União). O Relator, Min. Gilmar Mendes, assim se pronunciou:



    “Destaco que, nos autos, ficou assentado que ‘é inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001’. No entanto, apesar da inconstitucionalidade do pagamento, foi medida de rigor a modulação de efeitos da decisão, de modo que aqueles que continuavam recebendo a verba até a data do julgamento dos últimos embargos de declaração (18.12.2019) – em razão de decisão administrativa ou de decisão judicial ainda não transitada em julgado – tivessem o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 



    Resta claro, portanto, que a modulação não restabeleceu a incorporação da parcela ilegítima ou determinou que a Administração pagasse parcelas retroativas, mas apenas resguardou a situação dos servidores que, na citada data, ainda continuavam a receber a vantagem, em proteção ao princípio da segurança jurídica.



    Por se tratar de manutenção de pagamento de vantagem inconstitucional, a modulação de efeitos há de ser interpretada restritivamente, e não retroativamente à data de julgamento do mérito do RE 638.115, como pleiteiam a Confederação e os Sindicatos embargantes. De maneira alguma, pode ser restabelecido o pagamento de parcelas já extintas em razão de sua inconstitucionalidade, não havendo vício, no acórdão, que possa levar a tal conclusão” (grifo nosso).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente